Tribunal: TJES
Processo: 0008222-63.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Periculosidade; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008222-63.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADEMARIO RAMOS DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GARI. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que o condenou ao pagamento de adicional de insalubridade no percentual de 40% (grau máximo) a servidor público ocupante do cargo de gari, referente ao período de maio de 2010 a agosto de 2015.

2)
O ente municipal alega a inexistência de prova de contato permanente com agentes nocivos, a ausência de perícia técnica para a classificação do grau máximo e a necessidade de adequação dos juros e correção monetária aplicados contra a Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão:(i) saber se o servidor público municipal, no exercício da função de gari (varrição e coleta), faz jus ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) independentemente de perícia, quando a lei local remete à regulamentação federal; (ii) verificar a correção dos índices de juros e atualização monetária aplicados na condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A percepção de adicional de insalubridade por servidor estatutário exige previsão em lei do ente federativo, o que ocorre no caso, uma vez que a legislação de Cariacica remete à regulamentação do Ministério do Trabalho.

5)
Conforme o Anexo 14 da Norma Regulamentadora 15 da Portaria nº 3.214/1978, o trabalho em contato permanente com lixo urbano é classificado como insalubre em grau máximo.

6)
A atividade de gari, que abrange a varrição e a coleta, dispensa a realização de prova pericial específica, pois a insalubridade é caracterizada pela natureza qualitativa da exposição ao agente nocivo (lixo urbano).

7)
Quanto aos consectários legais, a sentença observou o entendimento firmado no Tema 905/STJ, aplicando o IPCA-E para correção monetária e juros de mora equivalentes aos da caderneta de poupança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso conhecido e desprovido. Majorados os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

Tese de julgamento:

"1. O servidor público municipal que exerce a função de gari faz jus ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) quando a legislação local adotar os parâmetros da NR-15 do Ministério do Trabalho.

2. A atividade de coleta e varrição de lixo urbano possui natureza qualitativa, sendo desnecessária a realização de prova pericial para a caracterização do grau máximo de insalubridade. 3. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza administrativa devem observar os índices de correção e juros estabelecidos no Tema 905 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIII; CPC, § 11 do art. 85; Portaria nº 3.214/1978 (MTE), NR-15, Anexo 14.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 169.173, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, j. 10.05.1996; STJ, Tema 905 (REsp nº 1.495.146/MG), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018; TJES, AC nº 0008219-11.2016.8.08.0012, 3ª Câmara Cível, j. 12.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a analisar o direito de servidor público municipal exercente do cargo de gari à percepção do adicional de insalubridade em grau máximo, bem como os critérios de incidência dos consectários legais sobre a condenação imposta à municipalidade.

Como cediço, a norma constitucional previu o direito ao adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas.

Contudo, a percepção dessa vantagem por servidor público estatutário depende de regulamentação no âmbito do ente federativo respectivo.

Nesse contexto, a legislação municipal aplicável remete a caracterização e a classificação da insalubridade às condições disciplinadas pelas normas expedidas pelo Ministério do Trabalho.

Por conseguinte, incide na espécie o Anexo 14 da Norma Regulamentadora 15 da Portaria 3.214/78, a qual classifica como insalubridade de grau máximo o trabalho ou operações em contato permanente com lixo urbano.

Ademais, resta incontroverso o desempenho da função de gari pelo apelado, abarcando a varrição de logradouros públicos e a coleta de lixo.

Sublinha-se a desnecessidade de produção de prova pericial para aferir a insalubridade na atividade de coleta de lixo urbano, porquanto a própria norma regulamentadora a define como qualitativa.

Além disso, a ausência de distinção normativa entre o lixo coletado por caminhões e aquele proveniente da varrição assegura o direito ao percentual de 40% também aos varredores.

Nesse passo trilha o entendimento deste Sodalício, inclusive desta 2ª Câmara Cível, a saber:

EMENTA Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. FUNÇÃO DE GARI. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. REMISSÃO À LEGISLAÇÃO FEDERAL. BASE DE CÁLCULO SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.[...] . A Constituição Federal, em seu art. 7º, XXIII, estende aos servidores públicos o direito ao adicional de insalubridade, condicionando sua efetivação à existência de lei específica de cada ente federativo, conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 169.173 (Rel. Min. Moreira Alves). 4. A Lei Complementar Municipal nº 16/2008, em seus arts. 82, IV, e 95 e seguintes, prevê expressamente o adicional de insalubridade e autoriza a aplicação subsidiária da legislação federal regulamentadora, inclusive a NR-15 da Portaria 3.214/78, prescindindo de regulamentação infralegal municipal. 5. O Anexo 14 da NR-15 classifica a coleta e o manuseio de lixo urbano como atividade insalubre em grau máximo, dispensando prova pericial específica quando demonstrado o exercício das funções típicas de gari. 6. A alegação de fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPIs) não afasta o direito ao adicional quando não comprovada sua eficácia na eliminação dos agentes nocivos, sendo insuficiente a mera disponibilização sem controle de uso e reposição. 7. A base de cálculo do adicional de insalubridade deve observar o vencimento básico do cargo efetivo, conforme o art. 82, IV, da Lei Complementar Municipal nº 16/2008, sendo inaplicável a vinculação ao salário mínimo, nos termos da Súmula Vinculante nº 4 do STF e do RE 565.714. 8. Estando a sentença em conformidade com a legislação local e com a jurisprudência consolidada deste Tribunal, impõe-se sua confirmação integral. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Sentença confirmada em remessa necessária. Tese de julgamento: 1.
A legislação municipal que remete à norma federal regulamentadora é suficiente para instituir e legitimar o pagamento do adicional de insalubridade. 2. A mera disponibilização de EPIs não afasta o direito ao adicional de insalubridade se não comprovada sua efetividade. 3. A base de cálculo do adicional de insalubridade deve observar o vencimento básico do cargo efetivo, conforme legislação local. 4. As atividades de gari, com contato direto com lixo urbano, são legalmente enquadradas como insalubres em grau máximo pela NR-15, Anexo 14, gerando presunção legal de insalubridade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIII, e art. 39, § 2º; LC Municipal nº 16/2008, arts. 82, IV, e 95 e seguintes; Portaria nº 3.214/78, NR-15, Anexo 14. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 169.173, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, j. 10.05.1996, DJe 16.05.1997; STF, RE nº 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 27.02.2008; TJES, AC-RN nº 0000638-11.2015.8.08.0066, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, publ. 04.08.2025. (0000699-66.2015.8.08.0066 REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL FABIO BRASIL NERY 2ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 23/02/2026)

EMENTA Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GARI. LIXO URBANO E VARRIÇÃO DE RUAS. DIREITO RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal, com pedido de pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%), no período de cinco anos anteriores à propositura da demanda, em razão do exercício da função de gari com coleta de lixo urbano e varrição de logradouros públicos. Sentença que julgou procedente o pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a remessa necessária em caso de condenação da Fazenda Pública inferior a 100 salários mínimos; (ii) saber se o servidor municipal, exercente da função de gari, tem direito ao adicional de insalubridade em grau máximo, independentemente de prova pericial, com base na legislação federal e regulamentação municipal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se conhece da remessa necessária, pois o valor da condenação estimado é inferior a 100 salários mínimos, nos termos do art. 496, § 3º, III, do CPC. 4. A legislação municipal remete à normatização federal para regulamentação do adicional de insalubridade, especialmente a NR-15, Anexo 14, da Portaria nº 3.214/78 do MTE. 5. O exercício da função de gari, incluindo a coleta de lixo urbano e a varrição de vias públicas, caracteriza insalubridade em grau máximo, por expressa previsão normativa, dispensando a produção de prova pericial. 6. A jurisprudência do TST e deste Tribunal é pacífica quanto ao direito ao adicional de insalubridade em grau máximo para garis, inclusive para os que exercem exclusivamente a varrição de vias públicas. 7. Correta a sentença que reconhece o direito ao adicional no percentual de 40% sobre os vencimentos, observada a prescrição quinquenal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: 1. O servidor municipal que exerce a função de gari, com contato permanente com lixo urbano ou atividade de varrição de vias públicas, faz jus ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%), conforme previsto na NR-15, Anexo 14, da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho. 2. A existência de norma municipal que remeta à legislação federal autoriza a aplicação direta da regulamentação trabalhista quanto à caracterização e ao grau de insalubridade, dispensando a produção de prova pericial. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XXIII e 39, § 3º; CPC, art. 496, § 3º, III. Jurisprudência relevante citada: TST, Súmula 448, II; TST, Ag-RR-26-93.2022.5.21.0041; TJES, Apel/RN 0000481-47.2015.8.08.0063.

(0008219-11.2016.8.08.0012 APELAÇÃO CÍVEL DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA 3ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 12/09/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – GARI VARREDOR DE RUA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – GRAU MÁXIMO – QUARENTA POR CENTO SOBRE O VENCIMENTO – SINDICATO – SUBSTITUTO PROCESSUAL – PRESCINDÍVEL A APRESENTAÇÃO DO ROL DOS SUBSTITUÍDOS – TEMA 823 DO STF - PRELIMINAR REJEITADA – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE ADOTOU COMO PARÂMETRO AS DISPOSIÇÕES DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA – ANEXO 14 DA NR 15 DA PORTARIA 3214/78 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – CONTATO DIRETO E PERMANENTE COM O LIXO URBANO - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME. 1. O artigo 8º, III da CF autoriza o sindicato a atuar como substituto processual agindo no interesse de toda a categoria, de modo que não se faz necessária a apresentação do rol dos substituídos. 2. A Lei Complementar nº 04/2007, que versa sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, estabelece em seu artigo 103 que os adicionais de insalubridade e de periculosidade sejam concedidos aos servidores públicos municipais nas condições disciplinadas pela legislação trabalhista. 3. Considerando, então, que a legislação municipal adotou como parâmetro as disposições da legislação trabalhista, há que se considerar que a administração pública deve seguir as determinações da legislação trabalhista para definição do pagamento do adicional de insalubridade. 4. Assim, aplica-se ao caso os termos da Norma Regulamentadora nº 15 da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, especificamente o seu Anexo 14. 5. O gari no exercício da função de varredor também coleta lixo e, assim, mantém contato direto e permanente com o lixo urbano, de modo que faz, inegavelmente, jus ao adicional de insalubridade em grau máximo. 6. Recurso desprovido. Sentença mantida em sede de reexame. DECISÃO À unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso e manter a sentença em sede de reexame, nos termos do voto do Relator. (0000249-37.2019.8.08.0017 APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA MANOEL ALVES RABELO 4ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 01/12/2022)

Desta feita, revela-se acertada a sentença ao reconhecer o direito à percepção do adicional de insalubridade em grau máximo.

Sobreleva notar, ainda, no que tange aos consectários legais, a adequação da sentença ao determinar a aplicação do IPCA-E para a correção monetária e dos juros aplicados à caderneta de poupança, seguindo fielmente o disposto no Tema 905/STJ.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Na forma do § 11 do art. 85 do CPC,
majoro os honorários sucumbenciais para 12%.

É com voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)